Tribunal: TJDFT
Processo: 0747926-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Bens da empresa filial. Possibilidade. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora sobre bens de empresa filial da executada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível penhora recair sobre bens de empresa filial sem o prévio incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. Razões de decidir
3. Apesar de a filial de uma empresa possuir CNPJ próprio, não configura nova pessoa jurídica, razão pela qual as dívidas oriundas de relações jurídicas decorrentes de contratos atribuídos a determinados estabelecimentos constituem obrigação da sociedade empresária por completo.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
_____________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0711155-55.2021.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. em 7/7/2021; TJDFT, AGI 0707313-67.2021.8.07.0000, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. em 14/10/2021.